Tribunal: CARF
Processo: 12457.006989/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12457.006989/2009-22
RESOLUÇÃO
3001-000.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAYHS HOTEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 16-83.916
proferido pela 20a Turma da DRJ/SPO que teve à seguinte conclusão:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.006989/2009-22
2
Acordam os membros da 20a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido, no valor de R$
95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fls. 03-17), por meio do qual restou
constituído, pela Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário
Nacional), crédito tributário, por lançamento (Auto de Infração), no valor total de R$ 95.000,00
(noventa e cinco mil reais), relativo à multa específica prevista no art. 3°, parágrafo único, do
Decreto-Lei n° 399/68, com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/2003: multa de R$ 2,00
(dois reais) por maço de cigarro.
Conforme o acórdão 16-83.916, a recorrente, devidamente intimada, apresentou
impugnação, alegando que:
1. Que “Naquela mesma ocasião (data da apreensão das mercadorias), a pessoa
responsável pelo atendimento do Hotel naquele momento, senhora ODETE WAYHS, informou aos
fiscais da Receita, que o quarto n. 255, onde foi encontrada a mercadoria em caixas, estava
ocupado por um cliente e que sua ficha estava devidamente preenchida e assinada pelo respectivo
hóspede. Porém, referidas autoridades simplesmente não quiseram saber a respeito do hóspede
do quarto e sua identificação, lavrando o termo em nome do hotel.”.
2. Que “O hóspede do quarto 255, naquela ocasião, tratava-se e trata-se do senhor
FABRICIO JOSÉ GRANA, inscrito no CPF n. 288.576.058-33, residente há época na Rua Abraão
Ferrarezi, n. 87, na cidade de Indaiat-uba/SP, conforme faz prova a inclusa cópia autenticada da
Ficha de Registro de Hóspede, o qual deu entrada no dia 27/02/2007, um dia antes da apreensão
da mercadoria.
3. Que “É certo que nenhum hotel, na prática, tem condições e obrigação de vigiar o
tempo todo a entrada e saida de cada hóspede já instalado no seu estabelecimento e, ainda, saber
o que está carregando ou transportando no interior de suas malas, mochilas, bolsas e/ou caixas.
Além do que, nem tem o direito de
saber o que nelas contém”.
4. Que “... a Lei no 11.771, de 17.09.2008, mais conhecida como Lei Geral do
Turismo, esclarece defmitivamente a natureza dos quartos de hotel, conceituando-os como
"unidades de freqüência individual e de uso exclusivo do hóspede". Fica, pois, evidente que não
poderá haver violação por parte dos proprietários e funcionários do hotel, sobre as coisas do
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.006989/2009-22
3
hóspede no interior do seu quarto, enquanto perdurar sua estadia. Fica limitado o acesso apenas
para limpeza e troca de roupas de cama”.
5. Que “Diante, pois, dessa situação fática, ora exposta, não se pode falar em
cometimento de qualquer crime pela empresa impugnante, haja vista que a mesma cumpriu com
a sua obrigação legal, que foi manter devidamente identificado o ocupante do quarto 255. Esta é a
síntese do envolvimento da impugnante no presente auto de infração/procedimento fiscal, ou
seja, nenhuma participação teve a empresa nas situações levantadas pelo agente fiscal, não
podendo ser responsabilizada por algo que efetivamente não cometeu”.
6. Que “jamais teve participação em qualquer ato com a intenção de fraudar o
Fisco, sendo tal responsabilidade única e exclusiva do hóspede ocupante do quarto 255, acima
identificado”.
7. Questiona a “... legalidade da busca e apreensão realizada em quarto de hotel,
sem que para tanto existisse o devido e necessário mandado judicial, o que tornaria a prova ilícita,
para todos os efeitos. Nesse sentido, oportuna a transcrição do posicionamento do Ministro do
STF, Celso de Mello, em julgamento de RHC (RHC-90376)”.
8. Por fim, alega que “Não poderá, pelo exposto acima e pelos documentos ora
juntados, ser aplicada a multa pretendida em face da impugnante” e requer seja a multa
cancelada”.
A 20a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação da recorrente improcedente, pelos
seguintes fundamentos
1. Configuração da infração por depósito irregular: A autuação não exige que o
sujeito tenha transportado ou possuído diretamente as mercadorias, sendo
suficiente o ato de mantê-las em depósito, conforme previsto no art. 3o do
Decreto-lei no 399/1968, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
2. Inverossimilhança da ignorância sobre a carga: A quantidade de 47.500 maços
de cigarros, distribuídos em 95 caixas, representa volume incompatível com o
transporte por um hóspede comum, tornando irrazoável a alegação de
desconhecimento por parte da administração do hotel.
3. Irrelevância do dolo para a responsabilização: A responsabilização pela infração
tributária independe da intenção do agente ou da extensão dos efeitos do ato,
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
4. Exceção à inviolabilidade do domicílio: A apreensão no quarto de hotel ocupado
configura hipótese de flagrante delito, o que afasta a necessidade de mandado
judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. Impossibilidade de controle de constitucionalidade: A Delegacia de Julgamento
da Receita Federal não possui competência para apreciar alegações de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.006989/2009-22
4
inconstitucionalidade, conforme entendimento sumulado (Súmula CARF no 2) e
precedentes administrativos.
Inconformado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando as seguintes
razões recursais no mérito:
1. Ocorrência de prescrição intercorrente;
2. Ilicitude das provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O recorrente teve ciência do acórdão n° 16-83.916 em 20/12/2019 (fl 58), o início
da contagem do prazo para interposição recurso iniciou-se no dia 21/12/2019, conforme previsão
do art. 5o, caput, do Decreto no 70.235/1972, assim, temos que o prazo para a interposição do
Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias corridos, contados da ciência da decisão, nos termos do
art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972 e art. 73 do Decreto no 7.574/2011, deste modo, o
prazo encerrou-se no dia 19/01/2019 (sábado).
Contudo, nos termos do parágrafo único do art. 5o do Decreto no 70.235/1972,
temos que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra
o processo ou deva ser praticado o ato, deste modo, a data final para apresentação do Recurso
voluntário deu-se no primeiro dia útil subsequente, dia 21/01/2019 (segunda-feira). Sendo assim,
é tempestivo o Recurso Voluntário e atende aos demais requisitos de admissibilidade, pelo que
deve ser conhecido.
Não foram suscitadas matérias preliminares.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da responsabilização
da empresa autuada pela infração aduaneira consistente no depósito, em seu estabelecimento, de
47.500 maços de cigarros de origem estrangeira introduzidos irregularmente no país, com
aplicação da penalidade prevista no art. 78 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a análise.
No que concerne a prescrição intercorrente, trata-se de matéria em que os
processos administrativos fiscais que versem sobre infrações aduaneiras de natureza não
tributária, controvérsia esta que está sendo analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o
rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.293.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.006989/2009-22
5
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, que a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos
administrativos de apuração de infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de
três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente interpôs o recurso Voluntário em
21/01/2019, sendo recebido pelo CARF em 11/03/2019, e o presente feito está sendo incluído em
pauta de julgamento em junho de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.006989/2009-22
6
Assim, dada a importância do tema e seus reflexos na esfera fiscal, cabe verificar se,
no caso concreto, estão presentes os requisitos da prescrição intercorrente, especialmente a
paralisação do processo por mais de três anos sem qualquer atuação válida da Administração.
Além disso, no âmbito da matéria tratada, o art. 100 do RICARF determina a
suspensão do julgamento quando houver acórdão de mérito, ainda pendente de trânsito em
julgado, proferido pelos Tribunais Superiores. Veja-se:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que a tese em discussão no Tema 1.293/STJ possui potencial
impacto direto na resolução da controvérsia dos autos e, com base no art. 100 do RICARF
proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 94
DF CARF MF
Original